Tribunal: TJMT
Processo: 0014269-52.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014269-52.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ENILSON PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIEL SILAS DA CUNHA PAES - CPF: 513.983.381-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO E REDUÇÃO DA PENA – GOLPES DE FACA - APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, DA VÍTIMA E DO APELANTE -
OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADA – SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - DADOS CONCRETOS – AVALIÇÃO DESFAVORÁVEL – EXASPERAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional.”
(STJ, HC n. 182.153/DF)

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).

A utilização de dados concretos
“aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS)

A elevação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) diante da existência de circunstância judicial desfavorável revela-se proporcional (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0014269-52.2011.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ENILSON PEREIRA DE SOUZA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ENILSON PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE N.U 0014269-52.2011.8.11.0042 - Código 315270), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 75740456).

O apelante sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos por não estar caracterizada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; 2) a exasperação da pena-base quanto à “culpabilidade” seria inidônea e desproporcional.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 75740456).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 75740464).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, sob as seguintes premissas:

“Examinando cuidadosamente os autos, observa-se que a nobre Promotora de Justiça analisou adequadamente, de maneira minuciosa e eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas, demonstrando que a r. sentença de fato não merece reparo.

Colhe-se das contrarrazões apresentadas pela nobre representante do Parquet, que foi adequadamente tratado o tema, visto que o conjunto probatório firmado fundamenta, satisfatoriamente, a condenação da apelante.

Essa Procuradoria de Justiça Criminal revisitou todos os atos probatórios produzidos, mormente os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 79439475).

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]no dia 08 de setembro de 2011, por volta das 15h, na via pública defronte a Empresa Newtemp, de propriedade da vítima Daniel Silas Cunha Paes, situada no bairro Araés, nesta urbe, mediante golpes de faca de cozinha da marca martinazzo, com cabo de madeira, o denunciado tentou subtrair para si um aparelho celular, uma carteira de bolso e o veículo da marca gm, modelo tracker, ano/modelo 2008, de propriedade do ofendido.

[...] o ofendido tentou correr para dentro da sua empresa, quando foi alcançado pelo denunciado ENILSON que, por sua vez, desferiu golpes de faca que atingiram o abdômen da vítima

[...] o ofendido foi socorrido por populares e levado ao pronto socorro de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos, inclusive com intervenção cirúrgica, que evitaram sua morte.

[...] portanto, a morte da vítima e a subtração das coisas não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado Enilson.

Ante o exposto, requer a condenação do denunciado nas penas do art. 157, §3º, última parte e art. 14, inciso II, do Código Penal
”
(Fânia Amorim, promotor de Justiça - ID

75740452).

Em 2.12.2011, a juíza de Direito Suzana Guimarães Ribeiro deferiu o pedido de declinação da competência formulado pelo órgão do Ministério Público por entender que
“os fatos narrados pela vítima não versam sobre infração contra o patrimônio, e sim acerca de suposto delito de tentativa de homicídio, o qual deve ser julgado pelo júri popular”
(ID 75740453).

Em 24.1.2012, ocorreu o aditamento da denúncia,
“in verbis”
:

“[...]
no dia 08 de setembro de 2011, por volta das 15h, em via pública defronte a Empresa Newtemp, de propriedade da vítima, situada no bairro Araés, nesta Capital, o acusado Enilson Pereira de Souza, fazendo uso de faca de cozinha da marca martinazzo, com cabo de madeira, desferiu golpes contra a pessoa de Daniel Silas Cunha Paes, produzindo-lhe ferimentos descritos no laudo de lesões corporais n. 1.967.2.2011.22235-01, iniciando, assim, um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...] o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a mesma abordou a vítima quando esta entrava em seu veículo dizendo ‘eu quero falar com você’, e de inopino foi desferindo múltiplos golpes, colhendo-a de surpresa.

Na tentativa de se esquivar, a vítima esboçou gestos defensivos com os braços, contudo as agressões somente cessaram com a intervenção de terceiros, que lançaram um capacete de moto.

[...]Encontra-se o denunciado Enilson Pereira de Souza incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – ID 75740453).

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 08 de setembro de 2011, por volta das 15h, na via pública defronte a Empresa Newtemp, situada no Bairro Araés, nesta capital, a vítima Daniel Silas de Cunha Paes foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal de fls. 77/80?

04 SIM

2º Quesito: O acusado ENILSON PEREIRA DE SOUZA efetuou golpes de faca na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, pela defesa pessoal da vítima, intervenção de terceiras pessoas e cuidados médicos que evitaram a sua morte?

04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido colhido de surpresa quando adentrava em seu veículo?

04 SIM”
(ID 75740456).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“A maneira como o delito foi praticado revela exacerbada culpabilidade do réu, porquanto agiu com desígnio e premeditação;

Ressai das provas colhidas durante a instrução processual, notadamente o depoimento da vítima, que o réu, armado com uma faca, foi até as proximidades da loja de propriedade de Daniel e ali permaneceu, por cerca de duas horas, até avistá-lo sair do estabelecimento comercial. No momento em que a vítima adentrava em seu veículo, o réu veio em sua direção e disse: ‘quero falar com você’, ocasião em que lhe desferiu a primeira facada, atingindo-a na região do abdômen. A vítima tentou se desvencilhar do ataque e correr, momento em que foi atingida pela segunda vez;

Mesmo ferido, Daniel tentou foragir, porém foi perseguido pelo agressor. Enilson somente cessou o ataque após a intervenção de terceiras pessoas que passavam pelo local e arremessaram capacetes contra ele, oportunizando que a vítima fosse socorrida;

Vê-se, pois, que a conduta de Enilson distancia-se da normalidade do tipo penal, a ensejar maior apenação nessa primeira etapa da dosimetria;

O réu ostenta antecedente criminal. Contudo, referido registro será considerado na segunda fase da dosimetria da pena como agravante;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime não restou apurado nos autos. Por conseguinte, não há como precisar se o comportamento da vítima influiu para a ocorrência do homicídio;

No tocante as circunstâncias do crime, integram o próprio tipo penal;

Quanto às consequências do delito, também são próprias do tipo penal e se resumem na ofensa a integridade física da vítima, com o risco de ter a vida abreviada;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Como alhures consignado, na data do fato o acusado já havia sofrido condenação transitada em julgado pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 16/07/2007, configurando a reincidência (CP, 61, I) (Processo Executivo de Pena código n.: 322457).

Por outro lado, encontra-se, também, caracterizada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a qual, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser compensada com a agravante da reincidência, posto que igualmente preponderantes.

[...]

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Reconhecido, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, atenuo a reprimenda em um terço (1/3).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o inter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

No caso concreto, foram desferidos vários golpes de faca contra a vítima, dos quais dois a atingira. Em decorrência dos ferimentos Daniel foi submetido a procedimento cirúrgico na região abdominal, resultando em uma cicatriz de 17cm na região mediana do abdômen. Logo, embora não tenha sido realizado Laudo de Exame Complementar para determinar a natureza das lesões sofridas, as provas colhidas demonstram que correu risco de ter a vida abreviada, portanto tenho como justa a redução da pena no mínimo legal.

Assim, redimensiono a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

O réu foi preso em flagrante delito, cuja medida foi convertida em preventiva pela decisão de fls. 53/54. Contudo, em 11/05/2012 o decreto de prisão preventiva foi revogado ante a configuração de excesso de prazo na formação da culpa (fls. 116/118), sendo o réu colocado em liberdade no dia 15/05/2012, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 123, 125 e 128).

Logo, permaneceu segregado provisoriamente por força desta ação penal por apenas 08 (oito) meses e 01 (uma) semana, cujo período, detraído da reprimenda aplicada (09 anos e 04 meses de reclusão) é desinfluente para alterar o regime de cumprimento da pena (artigo 387, § 2º do CPP).”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 75740456).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial n. 1.967.2.2011.22235-01 (ID

75740452), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Antônio Vadeir Junior, policial militar (fl. 22, ID

75740452), César Sales, policial militar (fl. 23, ID

75740452), Daniele Bussiki Cunha, testemunha (fl. 24, ID 75740452), bem como o interrogatório do apelante ENILSON PEREIRA DE SOUZA (fl. 26, ID 72111977).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio Vadeir Junior e César Sales, policiais militares, Daniel Silas da Cunha Paes, vítima, e do apelante (ID 75740453).

Na sessão plenária, esteve presente Daniele Bussiki Cunha, testemunha, cuja oitiva foi dispensada pelas partes (Relatório de Mídias - ID 75740456).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 8.9.2011, por volta das 11h, Daniel Silas da Cunha Paes [vítima] caminhava em direção ao carro em frente à sua empresa, situada no bairro Araés, em Cuiabá/MT, oportunidade em que foi surpreendido pelo apelante e atingido por diversos golpes de faca, os quais lhe causaram lesões na região peitoral, do abdômen e em sua perna esquerda (ID 75740452).

- Daniel Silas da Cunha Paes [vítima] detalhou, na audiência de instrução, que nas proximidades do local
“costuma ficar muitos ‘noiados’”
; na data do ocorrido, o apelante ficou em torno de 2 horas em frente ao estabelecimento; que no momento em que ia embora, o apelante se aproximou, disse que queria falar com ele e, logo após, acertou a primeira das
“outras oito facadas”
; que não teve tempo para reação, deitou no chão e
“nessa hora, chegou 2 (dois) motoqueiros que começaram a gritar e jogaram o capacete”
e o apelante fugiu (ID 75740453).

- Daniele Bussiki Cunha relatou, perante a autoridade policial, que é sócia da vítima e, na data dos fatos, viu o momento em que este caminhava em direção ao veículo quando foi abordado pelo apelante e
“Daniel foi golpeado no abdômen [...] ele tentou sair correndo na direção da calçada, mas foi seguido pelo indivíduo”

(fl. 24, ID 75740452).

- Antônio Valdeir Junior [policial militar] afirmou, na fase judicial, que a guarnição militar [composta por ele e pelo policial militar César Sales] foi informada quanto à ocorrência e conseguiram encontrar o apelante
“ainda com a faca na cintura e suja de sangue”
(ID 75740453).

- o apelante confessou, em Juízo, a prática delitiva e explicou que
“estava na rua sob efeitos de entorpecentes e desferiu o golpe no rapaz [...] quando este entrava em seu veículo”
(ID 75740453).

Dito isso, vejamos.

Os jurados reconheceram que
“o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido colhido de surpresa quando adentrava em seu veículo”
(Quesito nº 5).

A decisão do Conselho de Sentença possui suporte no depoimento judicial do apelante, no qual revelou ter que surpreendido a vítima, ao abordá-la
“quando esta estava entrando em seu veículo”
, bem como nas declarações

da testemunha presencial Daniele Bussiki Cunha e da vítima, perante a autoridade policial e em Juízo, as quais permitem concluir que os golpes de faca foram desferidos enquanto o ofendido, que não teve qualquer reação de defesa, entrava em seu carro (IDs 75740452 e 75740453).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC n. 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Em conclusão, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Quanto à pena-base, a Juíza-Presidente fixou-a em 14 (quatorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A valoração negativa da culpabilidade está motivada na premeditação do apelante, o qual permaneceu por 2 (duas) horas nas proximidades do estabelecimento comercial em que a vítima trabalhava, aguardou esta dirigir-se até seu carro para surpreendê-la com diversos golpes de faca.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Com efeito, foram utilizados dados concretos para justificar essa avalição desfavorável,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

A elevação da pena em 2 (dois) anos revela-se proporcional e em conformidade ao patamar de 1/6 (um sexto), usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) foi compensada com a agravante da reincidência (condenação por furto qualificado, cuja sentença transitou em julgado em 16.7.2007 - Executivo de Pena n. 322457), consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC n. 605603/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena provisória em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A Juíza-Presidente aplicou a causa de diminuição pela tentativa (CP, art. 14, II), reconhecida pelos jurados, na fração mínima de 1/3 (um terço), e totalizou a pena em 8 (oito) anos de reclusão.

A vítima foi atingida por, ao menos, 6 (seis) golpes de faca que lhe causaram diversas lesões na região do abdômen, peitoral e perna esquerda, bem como 2 (duas) intervenções cirúrgicas visto que
“foi perfurado seu intestino em 6 (seis) lugares”
(Laudo Pericial nº 1.9067.2.2011.22235-01 e ID 75740453).

Esse
iter criminis
percorrido justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP N.U 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019).

Por conseguinte, a pena definitiva do apelante deve ser conservada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado

diante da existência de circunstância judicial desfavoráveis e da reprimenda imposta (CP, art. 33, §2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021